Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL CAVALCANTE SILVA em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que indeferiu pedido para consulta pretérita de extratos bancários do autor da herança e sua companheira, nos autos de inventário dos bens deixados por VALTER SOUSA SILVA. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator